Tribunal: TJSP
Processo: 2250243-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA INSERTA NA COMPETÊNCIA DA 1a A 10a CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 5o, I.25, DA RESOLUÇÃO No623/2013 DO TJSP – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE